Tribunal: TJDFT
Processo: 0706969-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aline Mota Nunes contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 80297534 do processo de referência) que, nos embargos de terceiro ajuizados pela ora agravante, em desfavor de Palmira Santos e Silva e Tamara Gomes de Mauro, processo 0712204-50.2020.8.07.0006, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente para retirada de restrição de penhora incidente sobre o veículo de sua propriedade, fazendo-o, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo os presentes embargos para discussão, recebendo a competência por dependência, nos termos do art. 676, CPC. Anote-se no pedido de cumprimento de sentença n. 0000641-86.2009.8.07.0006 a existência destes embargos de terceiro. A embargante sustenta que a constrição não pode recair sobre o veículo Ford Fusion NDM 2802 porque o veículo é de sua propriedade. Afirma que, por ser inexperiente profissionalmente e diante da relação de companheirismo estabelecida com o devedor Wilton, afirmou na petição inicial do processo n. 0740799-29.2020.8.07.0016 que o veículo seria de ambos. Pede, em sede de tutela de urgência, que não seja cumprida a ordem de penhora. A concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Conforme consta no documento de Id 79709744, pág. 2, veículo Ford Fusion NDM 2802 está vinculado a embargante no DETRAN. Ocorre que nos autos n.0740799-29.2020.8.07.0016, a parte embargante, na condição de advogada de Wilton, afirmou que o veículo pertencia a ambos. É exigido do profissional de advocacia conhecimento mínimo dos principais institutos jurídicos. Não conhecer os institutos propriedade e posse é erro crasso, injustificável ao profissional do direito Além disso, pelos argumentos expostos da petição inicial a embargante, advogada em causa própria, afirma que nos autos n. 0740799-29.2020.8.07.0016 faltou com a verdade. A conduta da autora, reconhecida nestes autos revela que a autora distorce os fatos para adequá-los ao que lhe convém. Tal constatação indica que autora, nesta ação, também possa estar faltando com a verdade ao afirmar que o devedor Wilton não é proprietário do veículo, tendo em vista a constrição determinada. Nesse contexto, é mais plausível admitir que a declaração expressa na petição inicial do processo 0740799-29.2020.8.07.0016 corresponda à verdade, até porque não é incomum que em relações de companheirismo os envolvidos adquiram bens de valor considerável pelo esforço comum. Por ausência de plausibilidade dos argumentos expostos pela embargante, não há como ser conferido efeito suspensivo aos presentes embargos de terceiro. Cadastre-se o advogado da parte embargada. Após, cite-se a parte embargada na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). (...) Inconformada com a decisão acima, a embargante interpõe o presente agravo de instrumento (Id 23862949). Em razões recursais (Id 23862949, p. 3-10), sustenta, em suma, ter ajuizado ação de embargos de terceiro visando à retirada de constrição de penhora imposta sobre bem de sua propriedade: o veículo Ford Fusion, placa NDM-2802. Noticia que a penhora foi efetivada no cumprimento de sentença 0000641-86.2009.8.07.0006, ajuizado pelas agravadas, em desfavor de Wilton Rafael Cordeiro da Cunha Silveira, seu companheiro. Aduz ser a única proprietária do bem, de maneira que se mostra ilegítima a penhora, pois o veículo não pertence ao executado. Alega que as agravadas indicaram o bem à penhora porque a agravante, por lapso, declarou no âmbito da ação de reparação de danos, processo 0740799-29.2020.8.07.0016, por ela ajuizada em conjunto com o executado, que ambos seriam proprietários do bem. Esclarece que a declaração foi firmada para possibilitar que ambos pudessem perseguir, naquela demanda, o ressarcimento em face dos causadores dos danos ao automóvel. Assinala que a afirmativa utilizada naquele feito não corresponde à realidade, pois o bem sempre lhe pertenceu com exclusividade. Pontua nunca ter tido a intenção de perder o bem em ação judicial. Diz que sempre arcou com os encargos relativos ao automóvel. Argumenta estarem presentes os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo reclamado, notadamente o da urgência, visto que o veículo se encontra penhorado. Requer, ao final, de forma liminar, a concessão de efeito suspensivo para retirar a restrição de penhora sobre o automotor de que se diz única proprietária. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, nos mesmos moldes. Preparo recursal recolhido ao Id 23862950, p. 1-2. Contrarrazões apresentadas, espontaneamente, no Id 24069189. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A pretensão recursal da agravante consiste, em suma, em obter, na condição de terceira embargante (companheira do executado), a concessão de efeito suspensivo, próprio de embargos de terceiro, para ser revogada a ordem de penhora do veículo Ford Fusion, placa NDM-2802, deferida em cumprimento de sentença manejado pelas agravadas em desfavor de Wilton, companheiro da recorrente. O art. 677 do Código de Processo Civil dispõe que na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. O art. 678 do CPC, por sua vez, estipula que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Pois bem. Da análise do feito na origem, processo 0712204-50.2020.8.07.0006, constato inexistir a favor da agravante prova sumária de domínio sobre o bem em via de exclusividade. Apesar de o veículo estar em seu nome (fato incontroverso), não se divisa que a agravante declarou, sponte sua, como parte e advogada atuando em causa própria, que o referido automóvel integrava também o patrimônio do executado, seu companheiro. A declaração, firmada no bojo do processo 0740799-29.2020.8.07.0016, ajuizada pela agravante e pelo executado, ficou assim assentada (Id 24069191, p. 5): Os Requerentes são proprietários do veículo FORD Fusion de placa NDM2802, ano 2010/2011, de cor preta e CHASSI no 3FAHPOJAOBR169272. A 1a Requerente é a proprietária do veículo, conforme documento anexo (DOC. 4) e o 2o Requerente, real possuidor do veículo, além de condutor do veículo no momento do acidente, conforme será demonstrado adiante. Por outro lado, a assertiva de que – usou a expressão que o veículo eram dos dois, pois, queria demonstrar que não está apegada as coisas materiais e se porventura chegarem à casar não haverá mesquinhaza [sic] no relacionamento e juntarão tudo o que têm em prol da durabilidade do casamento (Id 79709730, p. 2, do processo de referência) – não é crível e tampouco convincente. De fato, ilações desse jaez, porquanto desprovidas de comprovação, demandam maior aprofundamento probatório e força argumentativa de maior consistência para evidenciar sua juridicidade, até porque a afirmação de propriedade documentada nos autos pode ser elidida por documento outro de igual qualidade, tal como o produzido em processo judicial. Além do mais, a recorrente assume inconsequente comportamento contraditório em demandas judicializadas ao ignorar os reflexos de suas conflitantes declarações. De fato, aparenta desconsiderar a manifesta manipulação de argumentos que, em algum desses processos, hão de se revelar contrários à verdade, conquanto consciente e voluntariamente aduzidos. Nesse ponto, convém lembrar o brocardo de que a ninguém é dado arguir a própria torpeza em seu benefício pessoal. À vista disso, em momento de cognição primária, não há como deferir o efeito suspensivo reclamado pela agravante porque inexistentes provas que possam, de plano, afirmar a verossimilhança de suas alegações. Escorreita, portanto, se mostra a decisão objurgada que, com parcimônia, manteve a constrição judicial, principalmente quando fragilizados pela própria agravante os elementos de convicção relativos à titularidade do domínio sobre o bem objeto de penhora. De fato, robustece a percepção de que inconveniente deferir o efeito suspensivo postulado e fortalece o entendimento de que necessário aguardar o desenvolvimento do contraditório em primeira instância para solução da matéria controvertida, a declaração livremente firmada pela agravante de que ela e o executado são proprietários do veículo penhorado (Id 24069191, p. 5). Comparativamente, não se pode olvidar que o inc. IV do art. 790[4] do CPC contém regra de que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Desse modo, em uma análise primária, não se observa impedimento à pesquisa de bens que eventualmente estejam em nome da companheira do executado, ora agravante, inclusive com possibilidade de ser decretada a penhora deles para garantir o pagamento da dívida excutida no cumprimento de sentença, quanto mais daqueles expressamente declarados como de propriedade também do executado. Nessa direção, transcrevo ementa de julgado desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS CONVENIADOS A ESTE TRIBUNAL (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD). POSSIBILIDADE. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso fundado em tese não ventilada na inicial e não apreciada pelo juízo da origem configura inovação recursal, que não pode ser admitida, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, ainda, supressão de instância. 2. Em regra, sob o regime de comunhão parcial, os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, comunicam-se, consoante dispõe o art. 1.658 do Código Civil. 3. Revela-se, pois, possível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge do executado, mesmo que não componha o polo passivo da execução, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. 4. Em princípio e por presunção, as dívidas contraídas por um dos cônjuges revertem em favor do casal, competindo ao cônjuge do executado a prova de que a dívida exequenda não foi contraída em benefício da família. 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1130021, 07089168320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Dessarte, apropriada a decisão agravada quando diz que é mais plausível admitir que a declaração expressa na petição inicial do processo 0740799-29.2020.8.07.0016 corresponda à verdade, até porque não é incomum que em relações de companheirismo os envolvidos adquiram bens de valor considerável pelo esforço comum. E dessa constatação, bem pontuada pela magistrada de origem, decorre a conclusão de inexistência de elementos que possam invalidar a penhora efetivada. Cito abaixo alguns julgados deste e. TJDFT, a respeito da necessidade de maior instrução probatória e manutenção da constrição judicial para preservar o direito do credor na execução. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria. 2. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos em que a análise do mérito demanda a produção de prova pericial, há a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência. 3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo agravado, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento, em especial quando adentram o próprio mérito da demanda de origem, sob pena de supressão de instância. 4. Demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável decorrente do cumprimento de ordem de reintegração de posse de área utilizada como moradia e fonte de sustento agrícola de famílias de baixa renda, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro é medida que se impõe. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1263937, 07191335420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. Conquanto o ora agravante não possa exercer todos os direitos relativos à propriedade, porquanto destituído do CRLV, o certo é que a julgadora de primeiro grau apenas adotou uma medida de natureza acautelatória, necessária à conservação das coisas no estado em que se encontram, de modo a reservar o direito postulado nos autos da execução. 2. Na verdade, a restrição temporária da documentação do veículo se revela prudente, para manter as coisas no estado em que se encontram, ao menos até que haja o comparecimento e pronunciamento da ré nos autos. 3. Em casos tais, o julgador - valendo-se do poder geral de cautela - deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1303436, 07180428920208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de tutela de urgência demanda a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15). 2. Inviável reconhecer a probabilidade do direito de arresto de valores, se o pleito do Agravante é embasado em mera suposição de que a Agravada irá se furtar à restituição da quantia relativa às arras contratuais., 3. A prudência deve permear toda e qualquer decisão judicial, sendo recomendável não conceder tutela de urgência nos casos em que a análise da matéria controvertida demandar dilação probatória. 4. Ausente um dos requisitos necessário à concessão de tutela de urgência, a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1252573, 07033594720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ademais, não se pode olvidar que há possibilidade de, em caso de liberação do bem, este ser vendido sem ressalvas, o que, em ocorrendo, poderá frustrar a satisfação do crédito excutido, causando prejuízo efetivo para as credoras/agravadas. E, contrariamente ao que alega a agravante, sequer é requisito para a concessão do efeito suspensivo, em embargos de terceiros, a simples alegação de urgência, pois imprescindível, na verdade, a comprovação sumária e suficiente do domínio, que, no caso, não se demonstrou em face da declaração livremente firmada em sentido contrário. Vejamos a respeito, a lição de Marinoni e Mitidiero, abaixo destacada: A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela urgente satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiro independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue e prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – prova suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito[5]. Dessarte, não vislumbro a ocorrência de situação fática hábil a autorizar o deferimento do pedido de efeito suspensivo a fim de se retirar a constrição de penhora sobreposta ao veículo no âmbito do cumprimento de sentença manejado pelas agravadas. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Em razão da apresentação de resposta espontânea ao recurso, preclusas as vias impugnativas, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; [5] MARINONI, Luiz Guilherme. Arenhart, Sérgio Cruz. Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). Ed: Revista dos Tribunais. São Paulo – 4a ed. 2018.